Tribunal: STF
Processo: ARE 1450058
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 999: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  CONTROVÉRSIA RELATIVA À INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAVRA IRREGULAR. EXPLORAÇÃO DE BEM PÚBLICO ACIMA DOS LIMITES AUTORIZADOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 999/STF. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União em face de decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em relação à pretensão de ressarcimento pela extração de areia e cascalho no leito do rio Corupá. 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a pretensão ao ressarcimento de valores decorrentes de exploração mineral além dos limites autorizados é prescritível, por tratar-se de ilícito civil comum (Tema 666/STF), não se confundindo com o ressarcimento do dano ambiental. 3. Contudo, referida orientação diverge do posicionamento recente adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.474/SC, que tratou de caso semelhante ao discutido nos presentes autos. Decidiu-se, na ocasião, que a matéria não se identificava com o Tema 666, aplicando-se, à hipótese, o Tema 999 da Repercussão Geral. 4. Prescrição afastada em observância do entendimento adotado no RE 654.833-RG (Tema 999 da Repercussão Geral), prosseguindo-se o processo em relação ao ressarcimento do dano decorrente da exploração do bem público acima dos limites autorizados. 5. Agravo de instrumento provido” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos por Winter Comércio de Material de Construção Ltda. foram parcialmente acolhidos, “somente para suprir esclarecimento, mantido o resultado do julgamento” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ao contrário do que compreendeu o TRF4 no Acórdão recorrido, a questão avaliada na presente ação, resultado de suposta lavra irregular de minerário sem a ocorrência de dano ambiental se amolda ao desfecho definido por este e. Supremo Tribunal ao decidido no Tema 666 e não ao Tema 999” (fl. 11, e-doc. 20).



    3. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar-se seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 999 da repercussão geral. Foi inadmitido quanto às demais questões sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta 
(e-doc. 24). 



    Contra essa decisão a agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 26 e 28).



    4. A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao agravo interno, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE-PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 999/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 
3. Dessa forma, a aplicação do tema 999 do STF ao caso, é medida que se impõe” (e-doc. 36).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que, “ao contrário do estabelecido pela v. decisão agravada, contudo, o Acórdão recorrido ofende, de maneira direta, a Constituição Federal de 1988, uma vez que inaplicado ao caso o Tema 666 que, por sua vez, estabeleceu o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no § 5º do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 32).



    Sustenta que “o Recurso Extraordinário não pretende o reexame ou até mesmo a reinterpretação fática-probatória dos autos, visto que a pretensão recursal envolve matéria exclusivamente de direito, especialmente para reconhecer a aplicação ao caso do Tema 666 em detrimento do Tema 999 da Repercussão Geral” (fl. 7, e-doc. 28).



    Assevera “não h(aver) qualquer discussão acerca do tempo transcorrido, mas sim, se é caso de aplicação do Tema 999, Repercussão Geral, ou seja, a ‘imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental’” (fl. 8, 
e-doc. 28).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o Acórdão recorrido, reconhecendo-se a prescrição quinquenal já que aplicável o Tema 666, que estabeleceu o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no § 5º do art. 37 da Constituição Federal, em detrimento do Tema 999 – não aplicável ao caso” (fl. 13, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Quanto à imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 999 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Tema STF 999 – É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 999/STF” (e-doc. 24).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    A manutenção da decisão agravada pelo Tribunal de origem torna preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 999 da repercussão geral. 



    8. A apreciação do pleito recursal, quanto à alegação de que “a inexistência de dano ambiental necessariamente afasta a imprescritibilidade da reparação ao erário” (fl. 5, e-doc. 3), demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como ocorre na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.393.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339/RG. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999/RG. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE 
(Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 654.833-RG (Tema 999/RG), de minha relatoria, em que foi fixada tese no sentido de que ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.423.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora